Tribunal: TJBA
Processo: 0586593-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586593-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PAULLA'S COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. PREVISÃO DO ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0586593-98.2016.8.05.0001, em que figura como apelante,
BANCO DO BRASIL
, e apelado,
PAULLA’S COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.